Tribunal: TJES
Processo: 5025665-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025665-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELZIRA RIBEIRO CONCEICAO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por NELZIRA RIBEIRO CONCEIÇÃO em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. consistente em restituição de valores descontados em benefício previdenciário cumulada em indenização por danos morais supostamente sofridos.

Alega a parte autora que percebeu que havia um desconto em seu benefício previdenciário, referente a um contrato de empréstimo consignado de n° 0077277879120190402, com descontos mensais no valor de R$ 415,00, sem o seu consentimento. Aduz que até o presente momento já foram descontadas 13 parcelas, e que tentou solucionar o litígio de forma administrativa, porém não logrou êxito.

Por fim, ajuizou a presente demanda requerendo liminarmente que o banco réu suspenda as cobranças das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário.

Em sede de sentença: REVOGOU a Decisão do evento ID 19446584 e JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, ao tempo que JULGOU O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, os documentos que acompanham a inicial coligida com as provas produzidas, não indicam a verossimilhança da alegação inicial.

Diz-se isso porque, nos autos, resta demonstrado que, de fato, a recorrente contraiu vários empréstimos junto ao recorrido. Tal convicção se mostrou ainda mais reforçada, ao se observar os extratos bancários da conta corrente da recorrente.

Dos extratos, se faz possível constatar diversos valores transferidos para a conta da autora em créditos consignados, os quais datados de 16.04.2014 (R$ 6.000,00); 24.04.2014 (R$ 4.000,00); 09.11.2015 (R$ 6.333,05) e 19.04.2017 (R$ 3.107,20).

Aliado a isso, não se deixa de observar o documento juntado pela parte recorrente de onde se observa que os empréstimos foram efetivados em longos meses, contudo, encerrados muito antes de seus prazos, pelo que se conclui que houve, de fato, o refinanciamento dos empréstimos.

Deste modo, não restam dúvidas de que houve contratação e repasse de quantias à parte recorrente e a par disso, verifica-se que está "ativo" apenas um contrato de cartão de empréstimo consignado, o que diante dos valores repassados, reforça-se que o caso se tratou de refinanciamentos de contratos.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)